Tribunal: TJMT
Processo: 1042358-22.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042358-22.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE PABLO DE JESUS PEREIRA ARAUJO - CPF: 049.889.041-48 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – UTILIZAÇÃO DO PORTAL
SERASA LIMPA NOME/ACORDO CERTO
PARA A COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO PRESCRITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – EVIDENTE VIOLAÇÃO À HONRA E REPUTAÇÃO – DEVER DE REPARAR (ART. 927 DO CC) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrar dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5º, do Código Civil).

A cobrança extrajudicial de débito prescrito configura ato ilícito, e sua realização pela plataforma
Serasa Limpa Nome/Acordo Certo,
embora a informação não seja pública, demonstra a intenção de coagir o consumidor, que tem sua honra e reputação atingidas, sendo devida a indenização por dano moral.

A reparação tem de ser fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Nulidade de Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do CPC.

O apelante alega que a cobrança de dívida prescrita configura ato ilícito, sobretudo porque a apelada não nega a inscrição no
Acordo Certo
, mas apenas justifica que não há ilegalidade nesse procedimento, uma vez que não se trata de negativação em órgãos de proteção ao crédito.

Diz que a inclusão na
Serasa Limpa Nome
caracteriza informação desabonadora e meio de coagi-lo a adimplir o débito já atingido pela prescrição, com impacto até mesmo em seu
score
, o que autorizaria a reparação pleiteada.

Ressalta que não se trata de canal de negociação e sim de cobrança de dívidas prescritas.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 179740273).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante alega na inicial da Ação que seu nome foi inserido indevidamente em órgãos de proteção ao crédito por dívida vencida em 5-7-2012, portanto estaria prescrita. Pede a declaração da sua inexigibilidade e a condenação da apelada em danos morais.

A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos (art. 206, §5º, do Código Civil). Como no caso concreto a data de vencimento do débito foi em 2012, desde 2017 incidiu a prescrição.

Dessa forma, uma vez incidente a prescrição, o credor não poderá se valer nem da via judicial e nem da extrajudicial para tentar recuperar o seu crédito, sendo qualquer cobrança inexigível.

Em recentíssima decisão, a Terceira Turma do STJ decidiu no mesmo sentido em 17.10.2023 (REsp nº 2094303 / SP e REsp nº 2088100 / SP) (
https://www.migalhas.com.br/quentes/395476/stj-prescricao-da-pretensao-impede-cobranca-extrajudicial-do-debito
, acesso em 17.10.2023).

E, o Tribunal de Justiça de São Paulo aprovou em 18-10-2022 o Enunciado n. 11, que tem o seguinte teor:

“
A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita
.
O seu registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score.”

Conforme pesquisa realizada em 10-10-2023 na página
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online?gclid=Cj0KCQjw7JOpBhCfARIsAL3bobdqkdiWGTvITPy3W2_qw4z4dfvSO3r4_Zo3531YCTRinpOilHbjbxsaAp18EALw_wcB
,
a Serasa Limpa Nome é um portal de negociação de dívidas incluídas no cadastro negativo da empresa, e

de “contas atrasadas” há mais de cinco anos, não negativadas.

Nesse
site
consta esta explicação:

E quanto às supostas inverdades propagadas, há o seguinte esclarecimento:

(
https://www.serasa.com.br/blog/mentiras-sobre-a-serasa/
.

Dentre os direitos básicos do consumidor está o acesso à informação adequada e clara (art. 6º, III do CDC).

Esse princípio é desconsiderado quando a Serasa aponta que as dívidas vencidas há mais de cinco anos não podem ser incluídas nos “birôs de crédito”, em vez de dizer que não poderão ser incluídas nos Sistemas de Proteção ao Crédito, como manda o §5º do artigo 43 do CDC.

Além disso, ao mencionar que são passíveis de cobrança, induz o consumidor a acreditar erroneamente que ainda poderá sofrer medidas constritivas judiciais pelo credor, quando deveria deixar claro que isso não é permitido.

Ademais, a opção da apelada em cobrar extrajudicialmente o apelante pela Serasa, empresa nacionalmente reconhecida pela criação do cadastro negativo, revela o intuito de coagi-la a adimplir dívida não mais passível de cobrança, por receio de ter o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Ainda que a apelada e a Serasa afirmem que não ocorre esse apontamento restritivo, formou-se uma espécie de subcadastro contendo as dívidas “atrasadas – não negativadas”.

Esse comunicado por si só abala psicologicamente o consumidor, que acabará efetuando o pagamento de débito que já nem é exigível devido à desídia do próprio credor ao não se utilizar das vias judiciais no tempo adequado.

Dessa maneira, na presente demanda o direito aos danos morais não pode ser afastado apenas porque a informação ali contida não seria pública.

Tem de ser considerada a angústia e aflição extremas causadas à apelante ao deparar-se com cobrança de dívida vencida há mais de 16 anos e com a advertência da Serasa de que, “
caso não seja feito o pagamento,
a situação pode prejudicar o consumidor com a instituição, afetando negativamente novos negócios
”.

O artigo 186 do Código Civil preceitua que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona ensinam que “
o dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente”.
(Manual de Direito Civil, volume único, 6ª ed., São Paulo, SaraivaJur, 2022).

Portanto, em razão da ilicitude da cobrança e do evidente abalo à honra e reputação da apelante, a apelada fica obrigada a repará-la (art. 927 do Código Civil).

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter pedagógico, compensatório e punitivo.

À vista disso, o montante de R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares, tais como no RAC n. 1030032-81.2020.8.11.0003, julgamento em 7-6-2023, DJE de 7-6-2023.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reconhecer a inexigibilidade da cobrança do débito descrito na inicial e determinar à apelada o pagamento de R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ante o resultado do julgamento, deverá arcar também com as custas judiciais e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023